Tribunal: STF
Processo: AI 607497
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA:  Servidor Público do Estado de São Paulo: controvérsia
   sobre a complementação de proventos instituída pelas Leis
   4.819/58 e 200/74, do Estado de São Paulo, restrita à
   interpretação de lei local. Incidência da Súmula 280. Precedente:
   RE 168.046-EDv, 12.3.2003, Pleno, Ilmar Galvão, DJ 02.05.2003.